Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-57.2019.8.07.0016
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDOR PÚBLICO. SECRETARIA DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. ATIVIDADE EM ZONA RURAL. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE. LEI DISTRITAL 318 DE 1992. MAJORAÇÃO DO PERCENTUAL ATUALMENTE APLICÁVEL. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E.
1. O cerne da controvérsia cinge-se em verificar se o servidor vinculado à Secretaria de Saúde do Distrito Federal, lotado na Unidade Básica de Saúde da Penitenciária do Distrito Federal (PDF I), faz jus ao percentual de 20% (vinte por cento), previsto na Lei Distrital n. 318/1992, ao invés da percepção dos atuais 10% (dez por cento), a título de Gratificação de incentivo às ações básicas de saúde – GAB.
2. A Lei Distrital 318/92 estabeleceu que os servidores que atuam em postos de saúde rurais da Fundação Hospitalar do Distrito Federal fazem jus à GAB, no percentual de 20% sobre o vencimento do padrão em que o servidor estiver posicionado. Assim, verificando que a própria Administração Pública considera que o presídio PDF I está localizado em área rural de São Sebastião/DF, ID 8901599, e que o autor presta serviços na referida unidade prisional, ID 8901601, encontram-se preenchidos os requisitos exigidos em lei para a percepção do percentual de 20%, a título de GAB.
3. Desse modo, e, considerando a planilha de cálculos elaborada pela própria Administração Pública, ID 8901614, discriminando os períodos em que o autor prestou serviços na Unidade Básica de Saúde da Penitenciária do Distrito Federal, escorreita a r. sentença que condenou o Distrito Federal a incorporar a GAB no percentual de 20% durante o período em que o autor permanecer lotado no complexo da Papuda, bem como a ressarcir as diferenças remuneratórias desde janeiro de 2018.
4. Diante da rejeição dos Embargos de Declaração, prevaleceu a tese fixada pelo E. STF no RE 870.947/SE, no qual ficou assentado que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) é o índice a ser aplicado sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. Assim, não merece reparos a sentença recorrida, no capítulo que determinou a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária nas condenações impostas à Fazenda Pública.
5. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Sem custas, ante a isenção legal. Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
6. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.